Tribunal: TJDFT
Processo: 0718181-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMENDA DA INICIAL. DIVERSAS DETERMINAÇÕES. IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETROAÇÃO À DATA DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO.

I – A interrupção da prescrição não se opera quando a petição inicial do cumprimento de sentença não preenche os requisitos de procedibilidade, que só se implementaram após diversas determinações de emenda.

II – A emenda à inicial reputada apta pelo i. Juízo a quo foi apresentada após o transcurso do prazo prescricional quinquenal do título exequendo. Acolhida a impugnação do devedor para declarar a prescrição da pretensão e extinguir o cumprimento de sentença, art. 487, inc. II, do CPC, com liberação da importância bloqueada on-line.

III – Agravo de instrumento provido.